Tribunal: TJES
Processo: 0011324-44.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011324-44.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGIANE SILVA DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

Comprovados não apenas o emprego de grave ameaça, elemento hábil a amoldar a conduta a roubo, e não furto, como, também, a atuação em unidade de desígnios, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011324-44.2013.8.08.0030

APELANTE: REGIANE SILVA DO AMARAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Regiane Silva do Amaral
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 157, §2º, inciso II
do
Código Penal
, condenando-o à pena de
5
anos e 4 meses de reclusão e
13
dias-multa,
em regime semiaberto.

O recorrente, em síntese, pugna pela
desclassificação da conduta para furto
. Pretende, subsidiariamente, a
exclusão da causa de aumento
relativa ao concurso de agentes.

O
recurso não merece acolhimento.

A prova colhida é tranquila no sentido comprovar não apenas o
emprego

de

grave

ameaça
, elemento hábil a amoldar a conduta a roubo, e não furto
, como, também, a
atuação do agente em
unidade

de

desígnios
, circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

De acordo com a
peça vestibular
, no dia 21 de setembro de 2013, no centro de Linhares, a apelante, em concurso com o adolescente R.S (posteriormente identificado como Paulo Vitor da Silva Marcheti – AP n° 0011330-51.2013.8.08.0030), subtraiu da vítima Daniele Souza Medina
um
aparelho
celular.
Ainda como narra o
parquet
, a abordagem se verificou no momento em que a vítima se deslocava para sua casa, ocasião em que o casal exigiu a entrega do celular, tendo a apelante a agarrado o braço da ofendida enquanto o menor retirava-lhe o aparelho. Na tentativa de também subtrair a bolsa da ofendida, esta ofereceu resistência, o que levou o adolescente a proferir um soco no rosto, evadindo-se em seguida.

Perante a autoridade policial (fl. 13), a
vítima
reconheceu o apelante e seu comparsa, esclarecendo o
modus operandi
dos envolvidos justamente como narrado na exordial acusatória. Disse que saia da faculdade quando, próximo ao ponto de ônibus, foi abordada pelo casal, ocasião em que Paulo pediu o aparelho e a mulher foi lhe agarrando pelo braço. Disse ainda, que além da subtração do celular, Paulo tentou lhe retirar a bolsa, cuja resistência resultou na agressão de Paulo, o qual lhe desferiu um soco no rosto.

Interrogada na esfera policial (fl. 14) a ré confessou a subtração, declinando, contudo, a responsabilidade pela violência empregada por seu comparsa. Nesse particular, contudo, a vítima foi clara ao esclarecer que “
que o casal que a abordou chegaram juntos e demonstraram serem conhecidos um do outro
”.

Ainda na fase inquisitorial, os policiais militares
R
ogério Cardoso da Cruz
e
Carlos Alberto Amaral
, responsáveis pela prisão (folhas 11-12) revelaram que, após a informação do roubo, se deslocaram até o bairro Araçá onde fizeram buscas,
localizando a apelante, a qual,
em poder do aparelho,

admitiu a infração e entregou o celular à vítima
.

Em juízo (fls. 126 e 210 dos autos n° 0011330-51.2013.8.08.0030) os policiais
ratificaram os fatos conforme os termos lavrados Às fls. 11-12
. A despeito de certa dificuldade em rememorar os fatos em razão do decurso do tempo, os policiais descreveram as diligências realizadas, desde a denúncia do fato até a detenção da apelante nas imediações do Hospital Geral de Linhares.

Interrogado nas duas esferas (
fl.
17 e 136
),
Paulo
Vitor da Silva Marcheti
assumiu a autoria do delito, tentando eximir a apelante de qualquer responsabilidade. Apesar da recusa do vínculo subjetivo, percebe-se a contradição da versão de Paulo, o qual registrou que, por ocasião da abordagem,
o celular foi apreendido em poder da apelante
.

Registre-se que
a defesa técnica, pretendendo a desclassificação para furto, não encontra respaldo nas palavras
da vítima e dos policiais, ao passo que a versão da recorrente é isolada nos autos.
É dizer: os elementos constantes dos autos demonstram
com

clareza
a subtração da coisa mediante o emprego de
grave

ameça
, elementar do crime tipificado no artigo 157 do Código Penal.

O mesmo ocorre com o
concurso

de

agentes
, causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso II, do CP.

Sendo assim,
conheço dos r
ecursos para, no mérito,
negar-lhe
provimento.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$
600
,00 a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, ainda, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)